Tribunal: TJDFT
Processo: 0750597-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. TEMA 988 DO STJ. INAPLICABILIDADE. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RESOLUÇÃO 140/15 DA DPDF. PARÂMETRO. CONCESSÃO.
1. O rol do art. 1.015 do CPC não contempla o manejo de Agravo de Instrumento em face de decisão de decreta à revelia. Outrossim, não se constata, in casu, a possibilidade de aplicação da tese consagrada no tema 988 (Resp.1696396-MT), do c. STJ, segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”
2. Esta Corte de Justiça tem adotado, para fins de reconhecimento da hipossuficiência financeira, o teto de 05 (cinco) salários-mínimos brutos estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução 140/15. Precedentes.
3. A agravante apresentou contracheques, CTPS e extratos bancários que comprovam que ela percebe remuneração mensal em torno de R$ 1.315,00 (mil trezentos e quinze reais), fazendo, portanto, jus ao benefício requestado.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.